Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0709441-19.2024.8.07.0012 DECISÃO O despacho de id. 69164704 determinou a juntada de documentos comprobatórios, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. A apelante manteve-se inerte à intimação (id. 69616328). No caso, o benefício foi indeferido em sentença (id. 68557521 - Pág. 16), tendo em vista a prestação mensal assumida pela autora-apelante no contrato de financiamento (id. 68557517) de R$ 1.676,61, para aquisição de veículo de valor considerável (R$ 49.000,00), bem como a pesquisa RENAJUD, em que se constata a propriedade de dois veículos. Assim, há elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, à míngua de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em decorrência, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 1.007, caput e § 4o, todos do CPC, determino à apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator